Tribunal: TJES
Processo: 0000142-67.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-67.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLYANNA MATTOS MARTINS e outros

APELADO: ADALTON MIRANDA BITENCOURT e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE MENOR EM HOSPITAL PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO.

I. Caso em Exame

Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por médica corré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais (pensionamento), decorrentes do óbito de filho dos autores em hospital da rede pública, após complicações em procedimento para acesso venoso.

O Estado do Espírito Santo alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade e a desproporcionalidade do valor indenizatório. A segunda apelante suscita sua ilegitimidade passiva e a inexistência de danos morais e de solidariedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão cinge-se em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida para apurar a correção do procedimento médico adotado e a expectativa de vida da vítima, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil do Estado e para a fixação do pensionamento.

III. Razões de decidir

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção (art. 370, CPC). Contudo, o indeferimento de prova técnica essencial para o deslinde de controvérsia fática complexa, especialmente em casos de suposto erro médico, configura cerceamento do direito de defesa.

No caso concreto, a ação versa sobre a responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviço médico que resultou no óbito de uma criança com quadro de saúde preexistente complexo. A prova pericial era fundamental não apenas para elucidar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o evento danoso, mas também para fornecer subsídios técnicos sobre a expectativa de sobrevida da vítima, dado crucial para a correta fixação do pensionamento por danos materiais.

O indeferimento da perícia, previamente requerida pelo ente estatal e posteriormente revogada pelo juízo
a quo
, impediu a análise aprofundada sobre se o serviço médico atendeu às normas técnicas aplicáveis e se a cadeia de eventos que levou ao óbito poderia ter sido evitada, inviabilizando um julgamento seguro sobre a matéria fática.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial indispensável, restando prejudicada a análise das demais teses recursais de ambos os apelantes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do Estado do Espírito Santo conhecida e provida para anular a sentença. Apelação de Pollyanna Matos Martins julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação de indenização por erro médico, quando esta se revela indispensável para a verificação do nexo de causalidade e da correção da conduta dos profissionais de saúde. 2. Em demandas que visam à fixação de pensão mensal em decorrência de óbito, a perícia técnica pode ser essencial para determinar a expectativa de vida da vítima, influindo diretamente no cálculo dos danos materiais, tornando sua dispensa indevida se requerida tempestivamente pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 370.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
POLYANNA MATOS MARTINS
em face da r. sentença de fls. 167-70 que, nos autos da
ação de
indenização por d
anos materiais e morais
ajuizada em face deles por
ADALTON MIRANDA BITENCOURT E EMANUELY FERREIRA MARTINS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar o ente estadual ao pagamento de pensionamento mensal na base de 2/3 do salário mínimo da época a partir da data que Moisés Ferreira Martins completaria 14 anos de idade, em 16/11/2030, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, em 16/11/2041; e que o valor seja reduzido para 1/3 do salário mínimo, R$ 318,00, a partir da data em que o menor completaria 25 anos, em 16/11/2041, ate os 75 anos de idade;

ii. CONDENAR os requeridos ESTADO DO ESPIRITO SANTO e POLYANNA MATTOS MARTINS, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, com juros moratórios a partir da data do óbito

Em razões de fls. 175-180, aduz o ente estadual apelante que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) a ausência de responsabilidade do estado; (iii) a desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral fixado.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada a r. sentença, determinando o retorno à fase probatória com a realização da perícia e, subsidiariamente, a improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões no id. 8444383.

Por sua vez, a apelante Pollyana Mattos Martins sustenta em suas razões recursais (id. 8444795), em suma, sua ilegitimidade passiva e a ausência de danos morais e de solidariedade.

Contrarrazões no id. 8444801.

Embora tenha sido oportunizada manifestação da douta Procuradoria de Justiça para manifestar seu interesse em intervir no feito, o prazo decorreu
in albis.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000142-67.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLYANNA MATTOS MARTINS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADALTON MIRANDA BITENCOURT, EMANUELY FERREIRA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
POLYANNA MATOS MARTINS
em face da r. sentença de fls. 167-70 que, nos autos da
ação de
indenização por d
anos materiais e morais
ajuizada em face deles e de
HIMABA – HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA

por
ADALTON MIRANDA BITENCOURT E EMANUELY FERREIRA MARTINS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar o ente estadual ao pagamento de pensionamento mensal na base de 2/3 do salário mínimo da época a partir da data que Moisés Ferreira Martins completaria 14 anos de idade, em 16/11/2030, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, em 16/11/2041; e que o valor seja reduzido para 1/3 do salário mínimo, R$ 318,00, a partir da data em que o menor completaria 25 anos, em 16/11/2041, ate os 75 anos de idade;

ii. CONDENAR os requeridos ESTADO DO ESPIRITO SANTO e POLYANNA MATTOS MARTINS, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, com juros moratórios a partir da data do óbito

Em razões de fls. 175-180, aduz o ente estadual apelante que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) a ausência de responsabilidade do estado; (iii) a desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral fixado.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada a r. sentença, determinando o retorno à fase probatória com a realização da perícia e, subsidiariamente, a improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões no id. 8444383.

Por sua vez, a apelante Pollyana Mattos Martins sustenta em suas razões recursais (id. 8444795), em suma, sua ilegitimidade passiva e a ausência de danos morais e de solidariedade.

Pois bem.

De início, reputo necessário fazer um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na origem, os autores ajuizaram a presente ação reparatória alegando, em suma, que no dia 09/06/2017 levaram o filho Moisés Ferreira Martins, para tratamento fisioterápico do quadro de “paralisia cerebral tetraparética-espástica e hidranencefalia”, resultante de um grave acidente automobilístico sofrido na vida intra-uterina, em agosto de 2016.

Ao realizar as avaliações o bebê teve um quadro de hipotermia sendo indicado o encaminhamento ao hospital requerido (HIMABA -
HOSPITAL INFANTIL DE VILA VELHA)
, para realização de um raio-X, sendo diagnosticado pela pediatra de plantão que o menor estava com início de uma pneumonia, e que necessitava ficar internado por dois dias, para ingestão oral de antibióticos.

Afirmam os autores que, durante a internação do menor, outra pediatra prescreveu, em caso de piora clínica, antibiótico administrado pela via venosa e, no dia 10/06/2017, a médica Poliana Mattos Martins, segunda apelante, encaminhou o bebê para o centro cirúrgico para o procedimento de dissecação do acesso venoso, local em que, por problemas desconhecidos, foi realizada uma intubação orotraqueal.

Salienta, no entanto, que durante o procedimento de raio-X, na madrugada do dia 10/06/2017, a criança foi extubada acidentalmente evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, em estado gravíssimo, vindo a óbito.

Assim, em razão da má prestação do serviço, ajuizaram a ação visando a condenação do Estado do Espírito Santo e da médica ao pagamento de pensão mensal vitalícia, danos materiais e danos morais.

Após a instrução do feito, com a oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença ora vergastada.

Irresignado, o ente estadual apelante que (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) a ausência de responsabilidade do estado; (iii) a desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral fixado.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada a r. sentença, determinando o retorno à fase probatória com a realização da perícia e, subsidiariamente, a improcedência do pleito autoral. Afirma que, por meio da perícia, seria possível esclarecer “a sobrevida da criança em razão das doenças das quais era portadora, sendo ponto fundamental para se decidir sobre o dano material/ pensão visto que para fixá-la, considera-se a expectativa média de vida”.

Por sua vez, a apelante Polyanna Mattos Martins, requerida revel, sustenta em suas razões recursais (id. 8444797), em suma, sua ilegitimidade passiva e a ausência de danos morais e de solidariedade.

Pois bem.

O ponto controvertido da lide repousa em perquirir o nexo causal entre o óbito do filho dos autores (dano), a conduta da médica e, por consequência com a responsabilidade da Administração Pública.

Dito isso, não desconheço o entendimento de que o Julgador, seja em que grau for, é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Mas deve determiná-la quando a julgar necessária e sempre analisar o pedido de sua produção.

Ora,
in casu
, apesar do requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse esclarecer sobre “a sobrevida da criança em razão das doenças das quais era portadora, sendo ponto fundamental para se decidir sobre o dano material/ pensão visto que para fixá-la, considera-se a expectativa média de vida”, tenha sido em um primeiro momento deferido (fls. 130-32), posteriormente foi revogada.

E, como se pode verificar da leitura dos quesitos apresentados (fls. 138) seria possível perquirir a expectativa de vida da criança, para fins de fixação de pensão.

Além disso, em casos como estes, que envolve a prestação de serviço na área de saúde, de fundamental importância a realização de perícia técnica, onde se pode avaliar a qualidade do serviço, e se ele atendeu ou não às normas técnicas próprias da atividade. Contudo, essa prova não foi realizada no feito, o que inviabiliza uma análise mais aprofundada, já que este Relator não possui conhecimento técnico e específico.

Como é de curial sabença, o serviço médico não tem caráter de obrigação de resultado, e sim de meio, sendo necessária, para a verificação de ato ilícito, a comprovação de que não foram tomadas as medidas técnicas disponíveis para o objetivo de atender adequadamente o paciente, e que em razão da ausência de prova pericial, houve cerceamento de direito do apelante.

Assim, embora me convalesça da dor dos familiares, me convenço no sentido de que a sentença deve ser anulada, em razão do cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para anular a r. sentença.

Por outro lado,

JULGO PREJUDICADO
o recurso de
POLYANNA MATOS MARTINS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)